Tribunal: TJDFT
Processo: 0731445-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DAS DÍVIDAS PRETÉRITAS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos, de modo célere. A concessão exige plausibilidade do direito alegado pela parte requerente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A interrupção de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica, somente poderá ser realizada quando a inadimplência for relativa ao mês de consumo, não podendo ocorrer o corte de serviço essencial na hipótese de os débitos se referirem a meses pretéritos, porque há meios ordinários de cobrar as faturas não pagas.
3. No caso, o quantum fixado a título de astreintes se afigura razoável frente a elevada capacidade financeira da concessionária de serviços de fornecimento de energia elétrica.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.